Tribunal: STF
Processo: ARE 1387081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO NO AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E LAUDOS DE EXAMES DO LOCAL DA MORTE E DOS CADÁVERES QUE CONFIRMAM A MATERIALIDADE DO CRIME. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRELIMINAR, CONFIRMADOS PERANTE O JUÍZO, QUE ATESTAM A AUTORIA IMPUTADA AO ACUSADO. VOTAÇÃO 'ACIRRADA'. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. PRINCIPAIS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMENTE PRESERVADOS. TESE DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO. PEQUENAS E EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS SOBRE O HORÁRIO DOS CRIMES QUE NÃO DESCONSTITUEM SUAS OCORRÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme relatado, o acusado sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo a votação, inclusive, sido acirrada.



    Em que pese a argumentação defensiva, da análise dos autos se verifica a existência de prova suficiente para embasar a condenação imposta.



    Sobre o assunto, leciona José Frederico Marques:



    (...)



    Com efeito, no caso dos autos, do comparativo das provas colhidas nos autos, apresentadas aos jurados, e a decisão do e. Conselho de Sentença, conclui-se que a condenação foi respaldada nos elementos probatórios e não se revela, nem de longe, contrária ao que consta do caderno processual.



    O simples fato de a votação ter sido ‘acirrada’ não permite concluir que a decisão soberana dos jurados padeça de alguma inconformidade à luz das provas constantes dos autos.



    Como se sabe, não basta lançar simples dúvida, quiçá infundada, para que se invalide o Julgamento do Tribunal do Júri. Para tanto, é necessária total e absoluta desarmonia da decisão dos jurados com os elementos probatórios que instruem a ação penal, o que não ocorreu no caso.



    Nesse sentido, cabe destacar que a digitalização do processo em nada afeta a higidez da conclusão adotada pelos jurados, porque não obstante as fotos dos laudos de exame apresentem certa ausência de nitidez, é possível verificar sem dúvidas que tratam de cadáveres, conforme constou expressamente da parte escrita dos referidos laudos.



    Com efeito, as fotos dos corpos têm apenas o condão de confirmar aquilo que consta expressamente por escrito, com riqueza de detalhes, dos laudos elaborados pelos profissionais técnicos incumbidos da análise em quest.



    Assim, além de não ser possível precisar quais foram efetivamente os documentos prejudicados com a digitalização, a defesa também não logrou êxito em demonstrar que algum deles pudesse indicar uma conclusão diversa daquela que foi adotada pelo de. Conselho de Sentença.



    (...)



    Em relação aos argumentos no sentido de que teria sido torturado pelos policiais, também não assiste sorte ao apelante.



    Neste ponto, deve-se destacar que a mera circunstância de um dos policiais ter sido processado e demitido da corporação não permite presumir que os fatos alegados pelo réu, de forma isolada, tenham efetivamente ocorrido da maneira por ele descrita.



    Não há nenhum documento nos autos, além das meras argumentações do réu, que indique qualquer sinal de tortura. Deve-se destacar, inclusive, que na oportunidade da prisão em flagrante, o corréu Luiz informou que tinha advogado, mas, apesar da orientação jurídica que um deles, a princípio, possuía, em nenhum momento foram apresentados documentos, exames ou quaisquer elementos que pudessem dar sustento à tese do ora apelante.



    (...)



    Dessa forma, as alegações de tortura, por estarem absolutamente desacompanhadas de prova, não se prestam a desconstituir o julgamento proferido pelo c. Tribunal do Júri.



    Não bastasse isso, tem-se que, como exaustivamente consignado, as demais provas colhidas nos autos demonstram a fragilidade das teses do acusado e indicam a efetiva existência do crime, ou seja, sua materialidade, bem como a autoria, ambas imputadas ao apelante.



    (...)



    Por tudo isso, tem-se que a conclusão dos Jurados, não pode ser considerada desarrazoada ou manifestamente contrária à prova, pois devidamente respaldada em elementos de provas carreados aos autos, não havendo que falar em anulação do julgamento, com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’,do Código de Processo Penal.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente